Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-80.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HIPÓTESES AUTORIZADORAS DA CONSIGNAÇÃO. CABIMENTO. RECUSA DO CREDOR. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação consignatória tem cabimento nos casos em que o credor não puder ou, sem justa causa, se recusar a receber o pagamento ou dar quitação na forma devida, a teor do art. 335 do Código Civil.
2. Configurada a recusa do recebimento da quantia entendida como devida pela parte autora, adéqua-se à hipótese do inciso I do art. 335 do Código Civil.
3. Não tendo o réu se desincumbido de seu ônus processual em evidenciar fato extintivo ou modificativo do direito do autor, nos moldes do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, é de rigor a procedência do pedido.
4. Com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. É descabida a redução dos honorários advocatícios já fixados em seu percentual mínimo, observados os critérios esposados no aludido dispositivo.
5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé.
6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.